Tribunal: TJSP
Processo: 2024810-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Competência - Decisão que determina a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível – Irresignação – Desistência do Recurso – Homologação.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024810-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MELAINE NUNES MASSOLA GONÇALVES, ADRIANA APARECIDA COSTA
IVO, ALICE AYAKO OKUBARA ALVES, ANTONIO VICENTE DA
PURIFICAÇÃO, CARLOS ALBERTO MIRANDA DA SILVA, CIBELI DE
CAMPOS SANTOS, IZABEL CRISTINA TEFE DA SILVA, JOSÉ ANTONIO
MONTEIRO, JOSE MATOS DA SILVA, LEILA DA ENCARNAÇÃO, MANOEL
RODRIGUES CORDEIRO, MARCELO TORELLI, MARISTELA CRISTINA
LINO DA SILVA, NAZARE DO CARMO NARESSI, ROSA JULIA BELOTI DA
SILVA, SERGIO FRANCISCO DE PAULA, SONIA MARIA RUFINO DO
NASCIMENTO, TERESINHA APARECIDA CAPATO CAUM, VANDERLEI
APARECIDO GOMES e WALDIR ALVES DA SILVA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2024810-10.2020.8.26.0000 -Voto no 37.150 JV
2
Agravo de Instrumento no 2024810-10.2020.8.26.0000
Agravante: Melaine Nunes Massola Gonçalves e outros.
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Juíza prolatora: Fernanda Henriques Gonçalves Zoboli
Voto no 37.150
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Competência - Decisão que determina a
remessa dos autos ao Juizado Especial Cível

Irresignação

Desistência
do
Recurso

Homologação.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Melaine Nunes Massola Gonçalves e outros interpuseram
agravo de instrumento contra r. decisão de fls. 106 dos autos principais,
a qual a MM. Juíza a quo reconheceu sua incompetência absoluta para
julgar o feito, determinando a redistribuição para uma das Varas do
Juizado Especial da Fazenda Pública. Aduz razões para a reforma,
pedindo o acolhimento do recurso.
Concessão do efeito suspensivo (fls. 136/137).
É o relatório.
Da análise dos autos, prejudicado se acha o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2024810-10.2020.8.26.0000 -Voto no 37.150 JV
3
agravo.
Após a concessão do efeito suspensivo, o agravante
externa manifestação de que não tem mais interesse no prosseguimento
do recurso, ora pelo expresso pedido de desistência do presente recurso
de agravo de instrumento (fls. 147).
Sem adentrar ao mérito, homologo a desistência para que
produza os efeitos legais pertinentes e diante a tais circunstâncias
supervenientes fica prejudicado o exame da presente irresignação
recursal.
Com isto, tem-se como prejudicado o recurso.
DANILO PANIZZA
Relator